Tribunal: TJDFT
Processo: 0708392-32.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURAÇÃO. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO. UTI. ESTADO. HOSPITAL PARTICULAR. NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO. VALOR DA CAUSA. EST\IMATIVA. PROPORCIONALIDADE/RAZOABILIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. LEITO DE UTI. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE VAGA. OMISSÃO DO ESTADO. INTERNAÇÃO. HOSPITAL PARTICULAR. CUSTEIO DAS DESPESAS. TERMO INICIAL. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS. RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTATAL. VALORES. DISCUSSÃO. DEMANDA PRÓPRIA. NULIDADE DO AJUSTE. ESTADO DE PERIGO. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ.
1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e ampla defesa.
2. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado.
3. Evidencia-se o interesse processual do autor em ação de custeio de internação em UTI no hospital privado proposta em desfavor do Estado quando, a partir da análise preliminar dos pedidos iniciais e da narrativa, for possível identificar indícios de mora do ente estatal em seu dever de atendimento.
4. Em demandas para fornecimento de medicação ou custeio de internação em UTI particular pelo Distrito Federal, o valor da causa deve ser calculado de forma estimada (IRDR no 2016.00.2.024562-9), atentando-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Na hipótese, o valor dado à causa deve ser mantido, eis que estimado em valor proporcional e coerente com as particularidades do caso.
5. O direito constitucional à saúde não pode ser desrespeitado e/ou menosprezado, independente de contingências orçamentárias, sob pena de frustração do mínimo existencial dos indivíduos.
6. A ausência de prova de negativa ou de recusa de atendimento na rede pública de saúde afasta a alegação de ato omissivo atribuído à Administração Pública.
7. A obrigação do Distrito Federal de custear as despesas de internação de paciente hipossuficiente em hospital da rede privada, por falta de vaga na rede pública, inicia-se com o seu cadastramento na Central de Regulação de Leitos de UTI.
8. Os valores da internação a ser custeada pelo Distrito Federal ou a sua forma de pagamento devem ser discutidos de forma administrativa, ou por meio de ação judicial entre o ente estatal e o hospital particular, sendo incabível tal discussão na ação de obrigação de fazer proposta pelo paciente contra o Estado (IRDR no 2016.00.2.024562-9).
9. Para a nulidade do ajuste pelo estado de perigo (art. 156 do Código Civil), é necessário que o prejudicado demonstre o dolo de aproveitamento da parte beneficiada e a onerosidade excessiva do ajuste, circunstâncias não comprovadas neste caso.
10. “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” (Súmula 421 do STJ).
11. Remessa necessária parcialmente conhecida e provida na parte conhecida. Recurso do segundo réu não conhecido. Recurso dos autores e do primeiro réu conhecidos e não providos.